Tribunal: TCU
Processo: 037.388/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu determinação à recorrente em sede de monitoramento de determinações emitidas em acórdão proferido no âmbito de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, com o objetivo de avaliar a a adequação da modelagem built to suit (BTS) à execução do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos de Bio-Manguinhos - RJ (NCPFI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de pedido de reexame, interposto ao item 1.6.1 do Acórdão 1233/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente.